Tribunal: STF
Processo: RE 1531891
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos Waldir Dias e Outros em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário da mesma parte nos seguintes termos (eDOC 44):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 21, p. 2):



    “Recurso inominado. Policial Militar Inativo. Revisão do valor da contribuição de custeio do sistema de proteção social dos militares. Reforma da previdência (Lei Federal n. 13.954/2019). Aumento da alíquota previdenciária. Lei Federal que altera lei estadual. Inexistência de direito adquirido. Ilegalidade reconhecida. Aplicação do Tema 1177 do STF. Modulação de efeitos. Preservação da higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1° de janeiro de 2023. Determinação que a restituição dos valores descontados a maior se de somente a partir de eventuais contribuições recolhidas após 1° de janeiro de 2023, mantendo-se a higidez destas até essa data. Sentença alterada. Recurso provido em parte.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 40, § 18, e 150, II, da Constituição Federal, para ao final requerer:



    “Por essas razoes, requerem a reforma do acordão recorrido visando assegurar o direito à repetição do indébito, afastada pelo Colegiado em razão da modulação dos efeitos admitida no TEMA 1177, sem considerar o 'distinguishing' entre o caso dos autos e a tese nele sufragada.



    Na hipótese de a Corte reputar inexistente o 'distinguishing', requer-se, em caráter alternativo, a aplicação analógica ao caso da ressalva na modulação admitida nos TEMAS 745 926 e 1093, vez que trata de matéria da mesma natureza: de índole tributária.



    Medida que conferiria aos recorrentes, contribuintes que recorreram a jurisdição antes da modulação, igual tratamento dispensado aqueles que assim se comportaram nos casos examinados nos TEMAS acima indicados.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, ausência de identidade entre o caso dos autos e a examinada no julgamento do Tema 1177 da repercussão geral, o que impediria a aplicação da modulação dos efeitos concedida no referido precedente.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que as razões recursais estão dissociadas dos dispositivos constitucionais que fundamentam o recurso extraordinário, o que torna aplicável ao caso o enunciado da súmula 284 do STF. 



    Com efeito, ainda que se constate eventual distinção entre os fundamentos do paradigma e os alegados na presente demanda, os arts. 40, § 18, e 150, II, da Constituição não tratam diretamente da pretensão do recorrente de afastar a aplicação de modulação de efeitos concedida no julgamento de precedente da repercussão geral.



    Assim, verifica-se que as razões recursais não se mostram suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Negócio Jurídico. Absolutamente Incapaz. Não indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo que tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a princípio constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.519.423-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 12.12.2024) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. SÚMULA 280/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na interpretação de legislação local pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário nos termos da Súmula 280/STF. Além disso, o recorrente não indicou de forma clara os dispositivos constitucionais que teriam sido violados, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se o reconhecimento de violação aos dispositivos constitucionais indicados pelo agravante depende da análise da legislação local, e se houve deficiência de fundamentação do recurso extraordinário ante a ausência de indicação incisiva dos artigos do Texto Constitucional supostamente violados. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu a questão posta nos autos com base na interpretação da legislação local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, que impede o reexame de legislação infraconstitucional em recurso extraordinário. 4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos constitucionais apontados como violados configura deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF, o que inviabiliza o recurso. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 155, § 2º, XII, g; 150, III, a. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 280/STF, 284/STF.” (ARE 1.496.671-AgR, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje 23.10.2024). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO INDICA, DE FORMA CLARA, OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES E PENSIONISTAS. LEI FEDERAL 13.954/2019. TEMA 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. As razões do extraordinário não indicam, de forma clara, os dispositivos constitucionais supostamente violados, nem de que forma ocorreu a alegada violação. . Incide, no caso, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 4. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 5. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.519.896-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.1.2025)



    Além disso, no que diz respeito ao pedido subsidiário de não aplicação da modulação dos efeitos às ações em curso na data de julgamento do precedente da repercussão geral, observe-se que a presente ação foi proposta após aquela data.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.” 



    A parte embargante sustenta a existência de contradição na decisão embargada, alegando que seu pedido alternativo faz referência a “contribuintes que recorreram a jurisdição antes da modulação”, ou seja, a ações protocoladas antes do julgamento dos embargos de declaração no Tema 1177, data que a Corte decidiu sobre a modulação dos efeitos do paradigma, enquanto que a fundamentação da decisão embargada, considerou que o “pedido subsidiário de não aplicação da modulação dos efeitos” era para as “ações em curso na data de julgamento do precedente da repercussão geral”, ou seja, na data do julgamento do mérito.



    A parte embargada não se manifestou em relação aos embargos opostos (eDOC 49).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    In casu, verifico que assiste razão ao Embargante quanto a especificação do pedido subsidiário, tendo em vista que realmente a pretensão recursal é para ressalvar da modulação as ações protocoladas antes do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.338.750.



    No entanto, o erro em nada altera ou afasta o principal fundamento que enseja o não provimento do recurso (Súmula 284).



    Além disso, eventual excepcionalidade generalizada para as ações em trâmite em relação à modulação dos efeitos concedido no julgamento do Tema 1.177 da repercussão geral foi afastada no julgamento de novos embargos de declaração opostos no trâmite do paradigma, em Sessão Virtual de 14.2.2025 a 21.2.2025.



    Na ocasião, o Plenário da Corte decidiu por unanimidade não aplicar a modulação apenas aos recolhimentos que foram efetuados de acordo com a norma legal pertinente por força de decisão judicial com eficácia imediata, proferida até o data de julgamento dos primeiros embargos de declaração.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro apontado pelo embargante e complementar, nos termos acima apontados, a fundamentação da decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente